Tribunal: STF
Processo: HC 263825
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA DA PENA: DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTINUIDADE DELITIVA: PERCENTUAL DE AUMENTO. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Sexta Turma não conheceu do Habeas Corpus nº 1.016.132/RN (e-doc. 5).



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 8 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial fechado, ante a prática do crime do art. 155, § 4º, inc. II, na forma do art. 71, do Código Penal (furto qualificado em continuidade delitiva). 



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso de apelação da defesa (e-doc. 4). A condenação transitou em julgado em 26/05/2025 (e-doc. 5, p. 2).



    4. Inconformada, a defesa formalizou a citada impetração no STJ.



    5. Neste habeas corpus, o impetrante aponta constrangimento ilegal na dosimetria da pena. Alega fundamentação inidônea na valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, consequências e circunstâncias do crime. Destaca a primariedade e os bons antecedentes. Afirma inidônea a fundamentação para a fração de aumento com relação à continuidade delitiva. Finaliza apontando a possibilidade de fixação de regime semiaberto, após o redimensionamento da sanção.



    6. Requer, no âmbito liminar e no mérito, o redimensionamento da pena, com o abrandamento do regime.



    É o relatório.  



    Decido. 



    7. Observa-se que a condenação transitou em julgado em 26/05/2025, tendo sido formalizada esta impetração em 21/10/2025. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. No caso dos autos, porém, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021).  



    10. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021.



    11. No caso dos autos, o Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação, manteve a negativação das circunstâncias judiciais, nos seguintes termos: 



    “16. De início, insta trazer a lume os fundamentos utilizados no decisum para negativar os seguintes vetores (ID 21471222):



    Culpabilidade: indicativa de um juízo de reprovabilidade da conduta, pela avaliação da culpa, atentando-se para o contexto em que a situação delituosa se realizou, conduzindo a uma análise da consciência ou do potencial conhecimento do ilícito pelo autor do crime. “Um dolo mais intenso ou uma culpa mais grave são índices precisos de que a conduta é mais censurável (RT 628/370, JSTJ 22/223, RSTJ 17/472-3), que no caso do acusada mostra-se desfavorável, já que o valor subtraído serviria para a vítima comprar um apartamento para sua moradia e fazer uma faculdade. 



    Antecedentes: que são as sentenças condenatórias pretéritas, com trânsito em julgado, mas inservíveis ao conceito de reincidência. No caso dos autos, são ruins os antecedentes, posto que JOÃO FELIPE possui duas condenações com trânsito em julgado que se encaixam nessa categoria: uma nos autos da ação penal nº 0100925-75.2014.8.20.0003, por conduzir veículo automotor sob o efeito de álcool perante a 9ª Vara Criminal da Comarca de Natal/RN, com trânsito em julgado em 12/06/2007 (ID 104086948); outra pelo crime de apropriação indébita no processo nº 0114737-54.2018.8.20.0001, com trâmite na 5ª Vara Criminal da Comarca de Natal, tendo ocorrido o trânsito em julgado em 18/11/2020 (ID 104086948). Critério desfavorável, portanto. 



    Circunstâncias do crime: podem referir-se à duração do delito, ao local do crime, a atitude do agente. Na espécie, considerando que a vítima se encontrava sem situação de extrema fragilidade emocional, por conta do falecimento de seu pai, tendo o réu se aproveitado disso, valoro o critério como desfavorável. 



    Consequências do crime: referem-se à gravidade maior ou menor do dano advindo do crime. No caso concreto tenho que as mesmas lhe são desfavoráveis, já que remanesceu extenso prejuízo patrimonial para a vítima, sendo que tenho firme a compreensão de que um crime patrimonial em que o prejuízo é posteriormente ressarcido deve ser apenado de maneira menos severa do que aquele delito em que a lesão patrimonial não é sanada.”.



    17. No atinente à “culpabilidade”, pode ser considerada como legítima, tendo em vista estar pautada em fragmentos transbordantes do tipo, ou seja, o Apelante subtraiu valores destinados a faculdade e moradia da vitimada, conduta inequivocamente merecedora de maior reprovabilidade.



    (...)



    19. No mesmo sentido, em consulta aos paradigmas suso, os éditos condenatórios provenientes das AP 0100925-75.2014.8.20.0003 e 0114737-54.2018.8.20.0001 se encontram transitados em julgado, portanto, aptos a servir de subsídio para o incremento pelos antecedentes.



    20. Transpondo às “circunstâncias do crime”, penso ter a Magistrada primeva atuado em compatibilidade com a linha intelectiva do STJ, uma vez ter sido o delito praticado no momento de fragilidade da ultrajada, quando da morte seu pai:



    (...)



    21. Passo agora ao estudo do vetor das “consequências”, visto ser concebível o acréscimo em tela, porquanto tal condição causou elevado prejuízo patrimonial na ofendida (mais de R$ 150.000,00). 



    22. Assim, também no particular, o enunciado suso guarda coerência com o entendimento consolidado na jurisprudência pátria: (...):.” (e-doc. 4, p. 5-7; grifos nossos)



    12. De igual modo, o Ministro Relator, no STJ, acertadamente, não vislumbrou ilegalidade na valoração negativa das circunstâncias judiciais. Confira-se:



    “Conforme bem ponderou o Subprocurador-Geral da República Francisco Xavier Pinheiro Filho, o Tribunal a quo, dentro do critério da discricionariedade juridicamente vinculada, reportou-se a elementos concretos para valorar negativamente os maus antecedentes, culpabilidade, circunstâncias do crime e consequências, de modo que a pena-base foi aumentada com proporcionalidade e razoabilidade (fl. 97).



    De fato, constata-se do acórdão que o aumento da pena-base está concretamente amparado, já que não se fundamentou em circunstâncias utilizadas em outras fases de aplicação da pena nem em elementos constitutivos do crime ou em referências vagas e genéricas, desprovidas de motivação. Além disso, não há explícita desproporcionalidade na fração aplicada (fls. 49/50). A propósito: AgRg no HC n. 603.620/MS, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 9/10/2020; e HC n. 750.123/PE, Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN 4/12/2024. (...)” (e-doc. 5, p. 2-3; grifos nossos)



    13. Assim, analisadas as balizas do caso concreto, inexiste ilegalidade a ser sanada, uma vez que o aumento encontra-se lastreado, na primeira fase da dosimetria, em dados concretos que desbordam daqueles inerentes ao tipo penal. Nesse contexto, alcançar conclusão em sentido diverso, no tocante às peculiaridades do contexto criminoso apontadas pelas instâncias antecedentes, demandaria profunda incursão no acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Crime do art. 217-A do CP. Dosimetria. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade na via do habeas corpus. Presença, no caso concreto, de circunstância judicial desfavorável (consequências do crime: abalo psicológico da vítima), que autoriza a elevação da pena-base. Agravo não provido. 1. A revisão da pena estabelecida pelas instâncias ordinárias é matéria que, em regra, requer a análise do acervo fático-probatório, a qual é inviável em sede de habeas corpus (RHC nº 121.774/PE-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/14). 2. Segundo a pacífica a jurisprudência da Corte,a via estreita do habeas corpus não permite que ‘se proceda à ponderação e o reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória’ (HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10). 3. No caso, o abalo psicológico da vítima justificou a elevação da pena-base, pela incidência da circunstância judicial relativa às consequências do delito. 4. Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 212.172-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 09/05/2022, p. 1º/07/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. REVISÃO DA FRAÇÃO APLICADA NO AUMENTO DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E INDEFERIDO. 1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certo grau de discricionariedade, o que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados. 2. A pena-base para o crime previsto no art. 1º, I, da Lei n. 8.137/1990 – de 2 a 5 anos de reclusão – foi fixada em 3 anos, com fundamento na valoração negativa de duas circunstâncias judiciais. 3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – fixação da pena-base no mínimo legal –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, que as levou a concluir pela valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime. 4. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 204.889-AgR/RS, Rel. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 16/11/2021, p. 03/02/2022; grifos nossos).



    14. Da mesma forma não se verifica ilegalidade na escolha da fração para a continuidade delitiva. O Tribunal de justiça, no julgamento da apelação, manteve o patamar de aumento, considerados os contornos do crime e a existência de mais de 7 ocorrências do delito. Confira-se o trecho pertinente do referido acórdão:  



    ”(...) 23. No pertinente à redutiva no quantum do fracionamento na continuidade delitiva (subitens 3.3), reputo-o por inexitosa. 



    24. Isso porque, estando comprovadas as inúmeras ocorrências do delito em liça através dos depoimentos colhidos e extratos bancários, resta impossibilitado o arrefecimento ao patamar mínimo, posto a diretriz adotada (2/3) referente ao crime continuado (mais de 07 ocorrências), se achar parametrizada pelos Tribunais Superiores, estando, pois, distante de representar o excesso denunciado: (...)” (e-doc. 4, p. 8; grifos adicionados)



    15. O STJ manteve tal conclusão (e-doc. 5, p. 3).



    16. Não se identifica ilegalidade ou desproporcionalidade flagrante: a fração foi motivada à luz de elementos concretos e dentro da discricionariedade vinculada do julgador. A jurisprudência desta Corte admite a fração de 2/3 quando evidenciada a multiplicidade de condutas: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. Compete às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, adotadas pelas instâncias ordinárias. 2. Aplicação escorreita da fração de aumento do crime continuado (art. 71 do CP) no patamar de 2/3 (dois terços) ante o período de duração e a quantidade de condutas delitivas praticadas. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 148.100-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 19/11/2018, p. 27/11/2018; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Superada a alegada ofensa ao princípio da colegialidade, na hipótese, visto que a decisão monocrática foi devidamente reexaminada pelo respectivo órgão colegiado em sede de agravo regimental e de embargos de declaração. 3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. Compete às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, adotadas pelas instâncias ordinárias. 4. Razoável, na espécie, a aplicação da fração de 2/3 do crime continuado (art. 71 do CP) ante o tempo de duração da prática delitiva e a quantidade de condutas típicas. Precedente. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 128.110-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 30/06/2015, p. 19/08/2015; grifos acrescidos)



    17. No mais, registro que, alcançar conclusão diversa quanto ao número de delitos cometidos, demandaria reexame de fatos e provas, providência notoriamente incabível na via estreita do habeas corpus. 



    18. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    19. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator